Tribunal: STM
Processo: 7000581-97.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. SENTENÇA PROFERIDA UNICAMENTE DE FORMA ORAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ELEMENTO ESSENCIAL DO PROCESSO. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Apelação em face de sentença que condenou o Réu pela prática do crime de Deserção. Preliminar arguida pelo Custos Legis em seu parecer, pugnando pela nulidade da sentença proferida unicamente de forma oral. II - O Decisum vergastado não foi reduzido a termo e acostado por escrito aos autos, tendo sido substituido pelos registros audiovisuais da audiência. O magistrado a quo consignou em despacho que tal formalidade processual seria desnecessária, uma vez que os atos ocorridos em audiência e os votos dos demais integrantes do Conselho de Justiça foram registrados em mídia. III - Na liturgia processual brasileira, o registro por escrito de sentença ou decisão judicial é ato essencial do processo, figurando como elemento intrínseco ao devido processo legal, garantidor do respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na condição de instrumento essencial para o exercício do duplo grau de jurisdição, sem qualquer viés de prescindibilidade. IV - A observância plena do sistema constitucional de garantias processuais encontra-se resguardada pela legislação ordinária. Neste sentido, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal Comum e, mais especificamente, o Código de Processo Penal Militar contêm previsão explícita, detalhando os elementos essenciais da sentença e a necessidade de sua fundamentação, sendo que esta última norma contempla, também, a exigência de redação da sentença, como se observa em seu art. 432, §§ 1º e 2º. V - A presença dos elementos essenciais previstos em lei (relatório, fundamentação, dispositivo e assinatura) na sentença escrita é o que lhe confere validade, visando proporcionar segurança jurídica às partes, e a supressão de qualquer desses elementos traduz-se em nulidade absoluta, nos termos do art. 500, IV, do CPPM. VI - A alteração promovida pela Lei nº 11.719/2008 no art. 405, §2º, do CPP, dispensando a transcrição nos autos dos depoimentos, sempre que registrados em meio audiovisual, não contemplou as sentenças e as decisões judiciais, pois trata-se de permissão legal específica e pontual, que não pode ser estendida, de forma indiscriminada, para os demais atos processuais não referidos, expressamente, no texto legal. VII - A redação da sentença legalmente válida é múnus que compete ao magistrado de primeiro grau, e a verbalização do veredicto condenatório, sem a correspondente transcrição, não encontra amparo legal ou jurisprudencial, ao mesmo tempo em que representa inquietante ameaça à segurança jurídica, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Afasta-se, portanto, o silogismo de que o ato em questão favorece a celeridade processual; ao contrário, representa o comprometimento da marcha processual, ocasionando nulidade desnecessária. VIII - Preliminar suscitada pela PGJM acolhida, para determinar a baixa dos autos, a fim de ser sanada a nulidade e acostada sentença redigida ao feito. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000581-97.2023.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALAN VERAS DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA
ORAL, PELO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESERÇÃO DE PRAÇA Nº 7000089-
75.2023.7.01.0001/RJ, COM BASE NO INCISO IV DO ART. 500 DO CPPM, E
DETERMINOU A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA A CONFECÇÃO DE
SENTENÇA ESCRITA, CONFORME OS DITAMES ESTABELECIDOS NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE CUJO TEOR DEVERÃO SER
INTIMADAS AS PARTES PARA CONHECIMENTO, COM O FITO DE
COMPLEMENTAÇÃO, SE ASSIM O DESEJAREM, DE SUAS RAZÕES E
CONTRARRAZÕES RECURSAIS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Comentário - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Ilmª Turma, Srs. Ministros
Acompanho a I. Turma na preliminar de nulidade, deste modo,
deixo de apresentar voto nas demais preliminares e no mérito, pois estes ficam
prejudicados, em razão da nulidade da sentença.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000581-97.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ALAN VERAS DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR.
SENTENÇA PROFERIDA UNICAMENTE DE FORMA ORAL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. ELEMENTO ESSENCIAL DO PROCESSO.
PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Apelação em face de sentença que condenou o Réu pela prática do
crime de Deserção. Preliminar arguida pelo Custos Legis em seu
parecer, pugnando pela nulidade da sentença proferida unicamente de
forma oral.
II - O Decisum vergastado não foi reduzido a termo e acostado por
escrito aos autos, tendo sido substituido pelos registros audiovisuais da
audiência. O magistrado a quo consignou em despacho que
tal formalidade processual seria desnecessária, uma vez que os atos
ocorridos em audiência e os votos dos demais integrantes do Conselho
de Justiça foram registrados em mídia.
III - Na liturgia processual brasileira, o registro por escrito de sentença
ou decisão judicial é ato essencial do processo, figurando como
elemento intrínseco ao devido processo legal, garantidor do respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na condição de
instrumento essencial para o exercício do duplo grau de jurisdição, sem
qualquer viés de prescindibilidade.
IV - A observância plena do sistema constitucional de garantias
processuais encontra-se resguardada pela legislação ordinária. Neste
sentido, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal
Comum e, mais especificamente, o Código de Processo Penal Militar
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contêm previsão explícita, detalhando os elementos essenciais da
sentença e a necessidade de sua fundamentação, sendo que esta última
norma contempla, também, a exigência de redação da sentença, como
se observa em seu art. 432, §§ 1º e 2º.
V - A presença dos elementos essenciais previstos em lei (relatório,
fundamentação, dispositivo e assinatura) na sentença escrita é o que lhe
confere
validade,
visando
proporcionar
segurança
jurídica
às partes, e a supressão de qualquer desses elementos traduz-se em
nulidade absoluta, nos termos do art. 500, IV, do CPPM.
VI - A alteração promovida pela Lei nº 11.719/2008 no art. 405, §2º, do
CPP, dispensando a transcrição nos autos dos depoimentos, sempre que
registrados em meio audiovisual, não contemplou as sentenças e as
decisões judiciais, pois trata-se de permissão legal específica e pontual,
que não pode ser estendida, de forma indiscriminada, para os demais
atos processuais não referidos, expressamente, no texto legal.
VII - A redação da sentença legalmente válida é múnus que compete ao
magistrado de primeiro grau, e a verbalização do veredicto
condenatório, sem a correspondente transcrição, não encontra amparo
legal ou jurisprudencial, ao mesmo tempo em que representa
inquietante ameaça à segurança jurídica, comprometendo o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa. Afasta-se, portanto, o
silogismo de que o ato em questão favorece a celeridade processual; ao
contrário, representa o comprometimento da marcha processual,
ocasionando nulidade desnecessária.
VIII - Preliminar suscitada pela PGJM acolhida, para determinar a
baixa dos autos, a fim de ser sanada a nulidade e acostada sentença
redigida ao feito. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar levantada
pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para declarar a nulidade da sentença
proferida de forma oral, pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos autos da Ação de Deserção de Praça nº 7000089-75.2023.7.01.0001/RJ,
com base no inciso IV do art. 500 do CPPM, e determinar a baixa dos autos à origem
para a confecção de Sentença escrita, conforme os ditames estabelecidos no Código
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de Processo Penal Militar, de cujo teor deverão ser intimadas as partes para
conhecimento, com o fito de complementação, se assim o desejarem, de suas Razões
e Contrarrazões recursais.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação manejado pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio do ex-Sd Ex ALAN VERAS DE SOUSA, em face de
Sentença proferida em 21/03/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, no bojo da Ação de
Deserção de Praça (ADP) nº 7000089-75.2023.7.01.0001 (evento 44), que condenou
o Réu à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no crime do art. 187 do
Código Penal Militar (CPM), negando o benefício do sursis e concedendo-lhe o
direito de recorrer em liberdade, bem como o direito ao regime inicialmente aberto,
no caso de execução da pena.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1 da ADP):
“Segundo consta nos autos da instrução provisória de deserção, o Soldado-Recruta
Alan Veras de Sousa, doravante denunciado, faltou ao expediente do dia 1 de
novembro, conforme termo de deserção no documento 2 do evento 1.
Iniciada a contagem do prazo de graça em 2 de novembro de 2022, o denunciado,
de forma dolosa, livre e consciente, ausentou-se do Instituto Militar de
Engenharia, Organização Militar do Exército em que serve, por mais de 8 (oito)
dias, configurando a ausência típica do crime militar de deserção no dia 10 de
novembro de 2022, de acordo com o termo de deserção juntado no documento 2 do
evento 1.
O denunciado foi excluído do serviço ativo do Exército, a contar de 10 de novembro
de 2022, conforme Boletim Interno (documento 6 do evento 1).
Em 12 de dezembro de 2022, o denunciado apresentou-se voluntariamente no
Instituto Militar de Engenharia, conforme documento 1 do evento 1.
Submetido à inspeção de saúde para fins de reinclusão às Fileiras do Exército, o
denunciado foi considerado “apto”, de acordo com o termo de inspeção de saúde
de 19 de agosto de 2022, juntada no documento 5 do evento 17.
Por fim, o denunciado foi reincluído ao serviço ativo do Exército, a contar de 28 de
dezembro de 2022, conforme documento 6 do evento 17.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial
acusatória seja recebida, com a convocação do Conselho Permanente de Justiça
pra o Exército, para processar o Soldado-Recruta Alan veras de Sousa e, ao final,
condená-lo como incurso nas penas do crime de deserção, na forma do art. 187 c/c
artigo 9º, inciso I, 2ª parte, do Código Penal Militar [...].”
A Exordial encontra-se lastreada na Instrução Provisória de Deserção
(IPD) nº 7000984-70.2022.7.01.0000, na qual constam os seguintes documentos:
a) Exame de Constatação de Integridade Física;
b) Parte de Ausência e Termo de Deserção publicados em BI;
c) Termo de Deserção;
d) Inventário de Bens;
e) Termo de Diligências;
f) Assentamentos do Acusado;
g) Termo de Inquirição de Desertor;
h) Termo de Ciência dos Direitos Constitucionais; e
i) Nota de Culpa.
O Réu nasceu em 14/03/2003, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e
um) anos na data do fato.
Em 12/12/2022, o Desertor apresentou-se, voluntariamente, em sua
Organização Militar, tendo sido concedida liberdade provisória pelo Juízo a quo, na
mesma data (evento 3 da IPD).
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto, sendo reincluído
no serviço ativo do Exército, a contar de 28/12/2022 (evento 17 da IPD).
Em 24/01/2023, presentes os requisitos legais, a Denúncia foi recebida
pelo Juízo de primeira instância (evento 1 da ADP).
O Acusado foi regularmente citado em 08/02/2023 (evento 6 da ADP).
A Defesa arrolou, como testemunha, a mãe do Réu, Sra. Vanda Maria
Veras da Silva (evento 13 da APD), requerendo, em seguida, a juntada da Certidão
de Óbito de seu padrasto (evento 14 da ADP).
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Despacho, o Juiz Singular designou audiência de oitiva,
interrogatório e julgamento para 21/03/2023 (evento 15 da ADP), ato judicial
cientificado aos interessados no evento 22 da ADP.
O Julgamento foi realizado nos termos atestados na Ata (evento 40 -
VÍDEOS e evento 44 - ATA, da APD), restando o Apelante condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça, como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 4
(quatro) meses de detenção. Não houve a publicação da Sentença por escrito,
segundo o esclarecimento acostado aos autos pelo Juiz Singular em 1º/04/2023
(evento 52 da ADP):
“Conforme Ata de Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(Evento 44), realizada neste Juízo, o órgão julgador decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, para condenar
ALAN VERAS DE SOUZA, nas sanções do Art. 187 do CPM, à pena de 4 meses de
detenção, sem direito ao sursis, no regime aberto para cumprimento da pena e o
direito de recorrer em liberdade
Todos os debates orais, por parte do Ministério Público Militar e da Defesa técnica,
bem como os votos dos juízes do Conselho, foram devidamente registrados em
mídia, com áudio e vídeo, e juntados ao presente processo.
CONSIDERANDO que é medida de segurança (no mais completo registro de voz e
imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência.
CONSIDERANDO que exigir que se faça a degravação ou separada de
sentença/decisão escrita é negar valor ao registro da voz e imagem dos próprios
juízes, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que eles dizem e
registram, não havendo sentido lógico ou de segurança, sendo verdadeiro
desserviço à celeridade.
ISTO POSTO, torna-se desnecessária a juntada da Sentença/decisão escrita,
tornando-se cabível a prolação da sentença oral, registrada em meio audiovisual,
aplicando-se a inteligência da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que "Exigir que se faça a degravação ou separada sentença
escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua
assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico
ou de segurança, e é desserviço à celeridade.” (STJ - Habeas Corpus nº 462.253 -
SC (2018/0193837-0) [...].” (Grifo no original)
Em 26/04/2023, o Instituto Militar de Engenharia, por meio do Ofício
nº 39 Asse Ap As Jurd/Ass/IME (evento 57 da ADP), informou ao Juízo que:
“o Sd EV ALAN VERAS DE SOUZA, desertor nos autos da Deserção de Praça nº
7000089-75.2023.7.01.0001/RJ, em trâmite nessa Auditoria, está próximo de
completar seu tempo de serviço militar, com data de licenciamento prevista para o
próximo 30 ABR 23.”
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada com a Sentença, a DPU interpôs Apelação (evento 53
da ADP). Em suas razões recursais (evento 71 da ADP), requer, inicialmente, a
devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição, a fim de
que seja apreciada, novamente, por esta Corte Castrense e argui, em sede de
preliminar, a extinção do feito, alegando a ausência de condição de prosseguibilidade
do Réu, tendo em vista seu licenciamento das fileiras do Exército em 30/04/2023,
não mais ostentando o status de militar.
Quanto ao mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Acusado, com
fulcro no art. 439, “d”
1, do CPPM, em razão de ser o Réu arrimo de
família. Prossegue, alegando que, em caso de manutenção da reprimenda penal, deve
ser concedido o benefício do sursis, requerendo, in verbis:
“em caso de manutenção da condenação, [...] em sede de controle difuso de
constitucionalidade, a não recepção pela Constituição da República de 1988 do
artigo 88, inciso II, alínea “a”, do COM e do art. 617, II, alínea “a”, do CPPM,
por ofensa aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana
(art. 1°, III, da CRFB/88) e da individualização da pena (art. 5 ̊, inciso XLVI, da
CRFB/88), com a consequente análise dos requisitos para o gozo da benesse pelo
apelante.”
Em sede de contrarrazões (evento 75 da ADP), o Ministério Público
Militar assentiu com o pleito defensivo, entendendo que assiste razão ao pedido
preliminar de extinção do feito, em virtude da perda da condição de militar. Ainda,
quanto ao mérito, sustentou a concessão do sursis ao Acusado, no caso de eventual
manutenção da condenação.
Ao final, requereu o Órgão Ministerial:
“a essa Colenda Corte Castrense que conheça do Apelo e, no mérito, lhe dê
provimento, com a extinção do feito, por falta de condição para o prosseguimento
da presente ação, e, em caso de manutenção da sentença condenatória, para aplicar
a suspensão condicional da pena ao Apelante.”
Recebidos pelo Juízo a quo, os autos do Apelo defensivo foram
remetidos ao E. STM (evento 76 da ADP).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), em Parecer da lavra do Ilmo. Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, suscitou, preliminarmente, a nulidade da
Sentença vergastada, em virtude de sua proferição unicamente na forma oral,
asseverando, in litteris:
“9. Ao nosso sentir, a decisão oral não traz a segurança jurídica necessária, sendo
imprescindível a documentação escrita sobre o que foi decidido, para que possa ser
produzida uma impugnação específica e pormenorizada de cada um dos pontos
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

analisados e decididos. Ou seja, a Sentença oral empece o exercício pleno dos
consagrados princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988).
10. Assim, é de registrar-se o entendimento de que a Sentença escrita proporciona
uma maior proteção aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, protegendo
o cidadão de maneira mais efetiva do jus puniendi estatal, equilibrando as forças
entre acusação e defesa, em respeito aos princípios da igualdade, da
proporcionalidade e da razoabilidade. [...]”
Em consequência, a PGJM pugna pela baixa dos autos à primeira
instância, para a confecção da Sentença escrita, nos termos do que determinam os
arts. 381
2 e 388
3 do Código de Processo Penal comum.
Quanto à preliminar defensiva referente à extinção do feito, por perda
da condição de prosseguibilidade da ação, rejeitou-a de plano. No que tange ao
mérito, por sua vez, a Ilustre PGJM manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso defensivo, a fim de ser mantida a condenação anteriormente imposta, porém
com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena ao Acusado, visto
não mais tratar-se de Réu militar (evento 6 da Ap nº 7000581-97.2023.7.00.0000).
A Exma. Ministra Revisora teve vista dos autos.
VOTO
A insurgência é cabível e preenche os pressupostos de admissibilidade,
merecendo ser conhecida. Porém, antes de enfrentar o mérito, cumpre examinar
a preliminar arguida pela Ilma. Procuradoria-Geral da Justiça Militar, acerca da
nulidade da sentença proferida unicamente de forma oral.
DA NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA UNICAMENTE DE FORMA
ORAL
Consoante relatado, o Juiz Singular não anexou aos autos, de forma
escrita, a Sentença proferida pelo Colegiado a quo, limitando-se a anexar os
arquivos em mídia do ato processual respectivo (evento 40 - VÍDEOS, da APD).
Em esclarecimento acostado aos autos na sequência do julgamento, o
Magistrado consignou que entende ser desnecessária tal formalidade processual,
tendo em vista que todos os atos ocorridos em audiência, bem como os votos
emitidos pelos juízes integrantes do Conselho Permanente de Justiça, foram
devidamente registrados em mídia audiovisual (evento 52 da ADP), ipsis litteris:
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Conforme Ata de Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(Evento 44), realizada neste Juízo, o órgão julgador decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, para condenar
ALAN VERAS DE SOUZA, nas sanções do Art. 187 do CPM, à pena de 4 meses de
detenção, sem direito ao sursis, no regime aberto para cumprimento da pena e o
direito de recorrer em liberdade.
Todos os debates orais, por parte do Ministério Público Militar e da Defesa técnica,
bem como os votos dos juízes do Conselho, foram devidamente registrados em
mídia, com áudio e vídeo, e juntados ao presente processo.
CONSIDERANDO que é medida de segurança (no mais completo registro de voz e
imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência.
CONSIDERANDO que exigir que se faça a degravação ou separada de
sentença/decisão escrita é negar valor ao registro da voz e imagem dos próprios
juízes, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que eles dizem e
registram, não havendo sentido lógico ou de segurança, sendo verdadeiro
desserviço à celeridade.
ISTO POSTO, torna-se desnecessária a juntada da Sentença/decisão escrita,
tornando-se cabível a prolação da sentença oral, registrada em meio audiovisual,
aplicando-se a inteligência da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que "Exigir que se faça a degravação ou separada sentença
escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua
assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico
ou de segurança, e é desserviço à celeridade.” (STJ - Habeas Corpus nº 462.253 -
SC (2018/0193837-0) [...].” (Grifo no original)
A medida adotada pela autoridade é inabitual e, em que pese seu
propósito ter sido justificado, a argumentação apresentada exige ser ponderada.
Na liturgia processual brasileira, o registro por escrito de sentença ou
de decisão longe está de ser mera formalidade. Trata-se, em verdade, de elemento
intrínseco ao devido processo legal, inclusive com respaldo na Constituição da
República e na legislação processual, não apresentando qualquer viés de
prescindibilidade.
Em verdade, a sentença ou decisão prolatada por escrito representa um
instrumento fundamental de respeito aos postulados constitucionais do contraditório
e da ampla defesa (art. 5º, LIV
4 e LV
5, da CF/88), pois constitui ferramenta essencial
ao exercício do direito a duplo grau de jurisdição, permitindo às partes o
conhecimento aprofundado dos aspectos da decisão e seu consequente
questionamento, quando for o caso.
A observância plena do sistema de salvaguarda constitucional do
processo, que abrange a garantia do devido processo legal, os princípios do
contraditório e da ampla defesa, e a previsão do duplo grau de jurisdição, demanda
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um raciocínio pormenorizado, o que exige a concretude de razões redigidas, a fim de
permitir o entendimento dos motivos e o desenvolvimento das ideias, tanto pelas
próprias partes, quanto pela defesa, pelo Órgão Ministerial e, principalmente, pelos
Magistrados das instâncias superiores.
De forma mais específica, a exigência de disponibilização, por escrito,
das decisões e das ordens judiciais encontra-se plasmada, expressamente, no
ordenamento magno, a exemplo da vinculação do ato de prisão, quando não
executado em flagrante, à ordem escrita e fundamentada do intérprete:
“Art. 5º.................................................................................................
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; [...]” (grifo
nosso)
De igual maneira, a Lex Magna determina que todos os julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário deverão ter suas decisões fundamentadas, sob pena
de nulidade, nos seguintes termos:
“Art. 93.......................................................................................:
[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente
a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no
sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” (grifo nosso)
Todo esse sistema constitucional de garantias encontra-se resguardado
pelas previsões normativas da legislação ordinária. Nesse sentido, o Código de
Processo Civil, em seu art. 489, §§ 1º, 2º e 3º, não somente aponta os elementos
essenciais da sentença, como também enfatiza a imperiosa necessidade de
fundamentação e de justificação dos argumentos eleitos como razões de decidir:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no
andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso;
III - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; [...]
§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios
gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência
na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” (Grifos nossos)
Avançando para a seara criminal, observa-se que o Código de Processo
Penal comum contém dispositivo de teor semelhante, indicando, de forma cristalina,
a necessidade de a sentença constar, por escrito, no bojo do processo:
“Art. 381. A sentença conterá:
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para
identifica-las;
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;
V - o dispositivo;
VI - a data da assinatura do juiz.
[...]
Art. 388. A sentença poderá ser datilografada e neste caso o Juiz a rubricará em
todas as folhas. [...]” (Grifos nossos)
Seguindo na mesma esteira, o Código de Processo Penal Militar,
legislação regente in casu, consigna, expressamente, o seguinte:
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 438. A sentença conterá:
a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto e condição civil;
b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
b) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
c) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha
incurso o acusado;
d) a data e as assinaturas dos Juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo
presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos,
encerrando-as o auditor.” (Grifos nossos)
A Lei Adjetiva Castrense é ainda mais incontroversa, contendo
previsão específica sobre a redação da sentença e das declarações de voto,
considerando que a Justiça Castrense, em sua concepção original, somente realizava
julgamentos por órgãos colegiados:
“Declaração de voto
§ 1º Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado, pelo
auditor, o seu voto, como vencedor ou vencido.
Redação da Sentença
§ 2º A Sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se
vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um
dos juízes militares.” (Grifos nossos)
A simples leitura de todos os dispositivos transcritos deixa clara a
imprescindibilidade da disponibilização às partes da sentença ou da decisão reduzida
a termo, ou seja, por escrito, sob pena de prejuízo à compreensão de sua exposição
de motivos ou fundamentação e, via de consequência, até mesmo comprometendo
sua validade.
Conforme estabelecem as normas processuais, inclusive a legislação
própria da Justiça Castrense, é imprescindível a sentença penal possuir 4 (quatro)
elementos essenciais, quais sejam, relatório, fundamentação, dispositivo e assinatura,
a fim de que sejam ultrapassados os planos da existência, da validade e da eficácia.
A observância de todos os requisitos legais essenciais da sentença
penal (relatório, fundamentação, dispositivo e assinatura) visa conferir segurança
jurídica, para as decisões possuírem uma base jurídica fundamental, que possibilite a
contradita, em toda a sua plenitude.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito do processo penal, impende considerar que as sentenças
proferidas em primeira instância não representam o termo final da persecutio
criminis, não significando a certeza da absolvição, e tampouco a confirmação de um
juízo condenatório. Trata-se do encerramento do curso do processo no primeiro grau
de jurisdição, cuja conclusão, materializada na sentença, poderá ser revista pela
instância ad quem, in casu, este Superior Tribunal Militar.
Refiro-me novamente à garantia constitucional do duplo grau de
jurisdição, materializada no sistema de recursos previsto nos diversos Códigos, cujo
exercício exige o pleno conhecimento das razões e da fundamentação das decisões
judiciais, principalmente as sentenças, em razão da sucumbência imposta a uma das
partes, de onde surge o interesse recursal.
Destarte, à luz do que dispõe o art. 438, caput, e §2º
6, do CPPM, a
prolação de sentença escrita nos autos não se trata de mera faculdade, consistindo
em formalidade essencial do processo, elemento indispensável para sua validade,
motivo pelo qual sua supressão eiva-o de nulidade absoluta, consoante dispõe o art.
500, IV, do CPPM:
“Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[...]
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do
processo.” (Grifos nossos)
A respeito das nulidades processuais, Renato Brasileiro de Lima
elucida, em seu escólio, in verbis:
“Omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato
Outra nulidade cominada no CPP diz respeito à omissão de formalidade que
constitua elemento essencial do ato (art. 564, IV). Formalidades essenciais são
todas aquelas sem as quais o ato processual não pode ser considerado válido e
eficaz.
(...) Na verdade, a depender do grau de interesse público inerente à norma
processual violada, este vício pode ser tratado como causa de nulidade relativa, de
nulidade absoluta ou até mesmo de inexistência do ato. Vejamos alguns exemplos:
(...)
b) de acordo com o art. 381, III, do CPP, a sentença deve conter a indicação dos
motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Como se percebe, a
fundamentação figura como formalidade essencial do ato decisório. Sua ausência,
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no entanto, não autoriza o reconhecimento de mera nulidade relativa. Afinal, é a
própria Constituição Federal que estabelece a obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais, sob pena de nulidade absoluta (CF, art. 93, IX).
c) outra formalidade da sentença é a assinatura do juiz (CPP, art. 381, VI). Sua
ausência, todavia, não pode ser tratada como causa de mera irregularidade
relativa. Com efeito, a não aposição da assinatura do juiz torna a decisão
inexistente, já que é ela que confere autenticidade à sentença, pouco importando o
fato de ter sido publicada e registrada pelo escrivão no livro próprio. Nesse caso,
desde que ainda seja possível que o juiz prolator da decisão aponta validamente sua
assinatura na sentença, trata-se de mera irregularidade. (...)” (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processual Penal: Volume único. 4. ed. rev., ampl. E atual.
Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 1.549 e 1.596/1.597). (Grifos nossos)
Não se desconhece que o Código de Processo Penal comum foi
alterado pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que modificou a redação
original do art. 405, §2º
7, inovando ao permitir, de modo expresso, que os registros
dos depoimentos do investigado, do indiciado, do ofendido e das testemunhas,
sempre que feitos por meio audiovisual, dispensariam sua transcrição nos autos.
A utilização de registros audiovisuais em audiências é inovação
deveras bem-vinda, despontando como mais um instrumento de salvaguarda da
garantia de acesso à Justiça, sobretudo após o recente cenário de calamidade na
saúde pública, provocado pela pandemia do vírus da covid-19.
Todavia, trata-se de permissão legal específica e pontual, que não pode
ser estendida, de forma indiscriminada, para os demais atos processuais, ou seja, a
dispensa de transcrição expressamente permitida no art. 405, §2º, do CPP não
contemplou as sentenças e as decisões judiciais, atos que devem continuar a respeitar
os requisitos dos dispositivos legais pertinentes, adrede colacionados.
Essa conclusão longe está de ser conservadorismo circunstancial ou
simples relutância ao progresso tecnológico, pois, como já mencionado, possui
esteio nitidamente constitucional.
A relevância do manejo dessa tecnologia para o desempenho dos
misteres judicantes é inquestionável e já consagrou seu espaço na processualística
contemporânea, tanto que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando
entendimento no sentido de que, sempre que disponíveis os meios de gravação, sua
utilização pelo Magistrado não é mera faculdade, conforme se demonstra, in litteris:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. COLHEITA DE DEPOIMENTOS. SISTEMA DE REGISTRO
AUDIOVISUAL. DISPONIBILIDADE. UTILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
ART. 405, § 1º, DO CPP. NULIDADE. OCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. 2. O legislador federal, por meio da Lei n. 11.719/2008,
promoveu, entre outras, alteração no Código de Processo Penal consistente na
inserção do atual § 1º do artigo 405, o qual determina que os depoimentos de
investigados, indiciados, ofendidos e testemunhas serão registrados, "sempre que
possível", por "meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou
técnica similar, inclusive audiovisual". 3. Não há motivo para que o registro de
interrogatório do réu deixe de observar a mesma sistemática exigida para a
colheita dos depoimentos de investigado, indiciado, ofendido e testemunha, apesar
da omissão do legislador. 4. Verifica-se, a partir da leitura da parte final do aludido
§ 1º do art. 405, que as alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008 objetivaram
a implementação não só dos princípios da razoável duração do processo e da
celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), mas, também, do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LX, da CF), na medida em que a utilização de meios ou
recursos de gravação audiovisual, para o registro de depoimentos, é "destinada a
obter maior fidelidade das informações". 5. A expressão legal "sempre que
possível" apenas ressalta a manutenção do registro de depoimento por meio do
método tradicional, sem gravação audiovisual, na hipótese em que não exista,
faticamente, sistema disponível para tanto. 6. A partir da entrada em vigor da Lei
n. 11.719/2008, a melhor exegese da disposição legal que regula a matéria não
comporta outra interpretação, senão a de que o juiz que disponha de meio ou
recurso para gravação deverá, obrigatoriamente, utilizá-lo para o registro dos
depoimentos de investigado, indiciado, ofendido, testemunha e, inclusive, de réu.
Excepcionalmente, ante impedimento fático, poderá o magistrado proceder à
colheita dos depoimentos por meio da sistemática tradicional, desde que
motivadamente justifique a impossibilidade, sem que isso inquina de ilegalidade o
ato. (...)” (STJ - HC nº 428511 RJ 2017/0321402-3, Relator Ministro Ribeiro
Dantas. Julgado em 19/4/2018, T5 - Quinta Turma. Publicado em DJe 25/4/2018)
(Grifos nossos).
Como observado, trata-se de matéria que ganha assento na
jurisprudência pátria, no que concerne aos depoimentos do ofendido, testemunhas e
interrogatório do Acusado.
Contudo, a norma não admite interpretação ampliadora de seu limite,
para além do expressamente consignado pelo legislador, de modo que, reafirma-se,
não abrange as sentenças e as decisões, mormente aquelas de conteúdo terminativo,
que não possuem amparo algum para existir somente na forma oral, ou mesmo
gravadas em meio audiovisual.
Em verdade, é possível afirmar que o legislador ordinário, ao promover
alterações e modernizar o rito processual penal, por meio da Lei nº 11.719/2008,
propositadamente deixou de contemplar as sentenças e as decisões judiciais,
preservando a formalidade e a rigidez destes atos processuais, notadamente por sua
relevância dentro do processo, no intuito de evitar prejuízo a qualquer das partes.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse espeque, assiste razão ao Ilmo. Custos Legis, quando pontua, em
seu Parecer, in verbis:
“14. No ponto, há que se destacar o entendimento de que a Lei nº 11.719, de 20 de
junho de 2008, quando alterou o art. 405 do Código de Processo Penal e assentou
que [...], assim o fez para obter maios fidelidade das informações, ou seja, em
espectro completamente diverso da prolação de uma Sentença penal. Para mais, se
o legislador quisesse modificar a forma como deve ser proferida a Sentença penal,
teria alterado os dispositivos concernentes do Código de Processo Penal (Título XII
do CPP), o que não o fez.
15. Com efeito, nas alterações que restaram promovidas pela Lei nº 11.719/2008, o
legislador não estabeleceu a possibilidade de se dispensar a transcrição da
Sentença penal, mesmo que tenha sido registrada, na íntegra, por meio audiovisual.
Ao contrário, optou por manter inalterados os atuais arts. 381 e 338 do CPP, [...]
16. Portanto, como já alinhavado, entende a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
que houve, no caso sub examen, omissão de formalidade que se constitui um
elemento essencial do processo, qual seja, a prolação de Sentença escrita, que
contenha todos os requisitos expressos no diploma de regência (CPPM), vício
formal que se constitui em mácula aos primados do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).”
Nessa toada, em vértice oposto à via adotada pelo Magistrado a quo, a
única exegese admitida pelo tema é no sentido da obrigatoriedade da redução a
termo das decisões e das sentenças judiciais, com a exposição detida de sua
motivação e a observância de todos os requisitos do art. 438 do CPPM.
O Juiz Singular ancorou sua opção de não redigir a sentença em
precedente da Terceira Turma do STJ, decorrente de processo, no qual
o decisum terminativo foi proferido oralmente, invocando-o como justificativa,
como se observa na transcrição abaixo:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA
ESCRITA. ART. 388 DO CPP. POSSIBILIDADE.VÍCIO FORMAL DO ATO
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. A
previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2º do Código
de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para esse
registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança
(no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no
assentamento dos atos da audiência. 3. Exigir que se faça a degravação ou
separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio
juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra.
Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência
de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança
do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8,
na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça,
inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do
tema, sob pena de indevida supressão de instância.6. Habeas corpus denegado. (STJ
– Habeas Corpus nº 462253 SC 2018/0193837-0. Relator Ministro Nefi Cordeiro.
Publicado em DJ 9/8/2018).(Grifos nossos)
A alegada semelhança entre o julgado indicado como paradigma e o
caso sub examine deve ser vista com ressalvas, pois a dispensa de transcrição
consentida por aquela Corte de Justiça foi emitida em consonância com as
particularidades do caso concreto, motivo pelo qual se trata de precedente isolado.
Compulsando o inteiro teor do Acórdão, depreende-se que, muito
embora se tenha permitido o registro da audiência em meio audiovisual, a sentença
questionada contém a redução a termo da fundamentação da dosimetria da pena e de
sua parte dispositiva.
Ademais, o próprio Relator do processo consignou em sua fala que “Na
turma, precedentes já foram lançados em sentido diverso, como no HC nº
336.112/SC, mas mantenho a compreensão que tenho sobre o tema até solução na
Seção Criminal ou no Supremo Tribunal Federal. No caso em exame, a sentença
penal condenatória foi registrada por meio audiovisual, inclusive com transcrição
da dosimetria e dispositivo – ao meu ver desnecessária - na ata de audiência (fls.
357-358). Assim, plenamente suprido o dever legal de motivação e seu registro
formal no processo. Não percebo qualquer ilegalidade. [...]”
Assim, a meu sentir, o precedente citado pelo Magistrado a quo não se
mostra hábil a esmaecer o imperativo legal de transcrição das decisões e das
sentenças nos autos, estampado nos inúmeros dispositivos constitucionais e
ordinários citados.
Logo, resta evidente que o Magistrado de primeira instância, ainda que
imbuído de intenção meritória, ao prolatar a decisão terminativa do Conselho
Permanente de Justiça exclusivamente de forma verbal, olvidou seu múnus de
redação da sentença, consoante determina o art. 438, §2º, do CPPM. Os argumentos
verbalizados no registro audiovisual do julgamento, no sentido de que o caso não se
afigura complexo, não lhe socorrem, e tampouco a mera transcrição do dispositivo
da decisão cumpre a formalidade legal.
Como antes mencionado, no exercício constitucional do duplo grau de
jurisdição, é imperioso que as partes conheçam os fundamentos que conduziram os
membros do Colegiado à condenação sufragada (evento 52 da ADP). É por essa
razão que a oralidade, em que pese possa ser proveitosa para a celeridade processual,
não possui legitimidade, quando se trata de sentenças e de decisões judiciais,
sobretudo aquelas das quais emana prejuízo para qualquer das partes.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse é o entendimento prevalente na jurisprudência do Tribunal da
Cidadania, como ilustram os precedentes a seguir colacionados:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR
MEIO
AUDIOVISUAL.
TRANSCRIÇÃO
PARCIAL.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 388 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. NULIDADE ABSOLUTA POR VÍCIO FORMAL DO ATO. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Espécie em que o Paciente foi condenado como incurso no art.
155, §§ 1.º, 2.º e 4.º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal ao
cumprimento da pena de 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime
aberto, e ao pagamento de 1 (um) dia-multa no mínimo legal. Sentença proferida
de forma oral. Degravação, na ata da audiência, tão somente a dosimetria das
penas e o dispositivo. 2. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o
registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra, cuja
redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008, não tem o escopo somente de
abreviar o tempo de realização do ato - em razão da desnecessidade da redução, a
termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas -, mas também o de
possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples
escrita. 3. Entretanto, a busca da celeridade na prestação jurisdicional não
dispensa a forma escrita da sentença, que deve vir acompanhada das razões de
decidir. Contrariedade ao disposto no art. 388 do Código de Processo Penal. 4. O
prejuízo à Defesa é evidente, com grave dano ao exercício do contraditório e
ampla defesa, acarretando em nulidade absoluta do ato, por vício formal. Diante
dessa situação, não há que se falar em preclusão da matéria (art. 563 do Código
de Processo Penal). 5. Ordem de habeas corpus concedida para determinar ao
Juízo de primeiro grau a degravação integral da sentença condenatória. (STJ –
Habeas Corpus nº 470034 SC 2018/0244352-2. Relatora Ministra Laurita Vaz.
Julgado em 9/10/2018, T6 - Sexta Turma. Publicado em DJe 19/11/2018). (Grifos
nossos)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR
MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU CONTEÚDO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.
11.719/2008. MANUTENÇÃO DA FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP. VÍCIO
FORMAL DO ATO PROCESSUAL. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE
OFÍCIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Hipótese em que o paciente foi
condenado por meio de sentença penal condenatória oral, cujo registro apenas
audiovisual consta dos autos, o que foi mantido pelo Tribunal de origem. 3. Em
prol dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual
(art. 5º, LXXVIII, da CF), o legislador federal, por meio da Lei n. 11.719/2008,
promoveu, entre outras, alteração no Código de Processo Penal, consistente na
inserção dos atuais §§ 1º e 2º do artigo 405, os quais passaram a permitir o registro
dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas apenas por meio
audiovisual, "sem necessidade de transcrição". Precedentes. 4. Nas alterações
promovidas pela Lei n. 11.719/2008, não se estabeleceu a possibilidade de se
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispensar a transcrição de sentença penal registrada por meio audiovisual (ex vi,
do título XII do CPP). Ao contrário, manteve-se o art. 388 do CPP, que prevê a
possibilidade da sentença "ser datilografada", admitindo-se, na atualidade, a
utilização de outros meios tecnológicos similares, como por exemplo o
computador, para o seu registro escrito. Daí a inaplicabilidade do disposto no art.
405, §§ 1º e 2º, do CPP - que permite a dispensa de transcrição de depoimentos - à
sentença penal. 5. No caso em exame, a sentença penal condenatória foi
colacionada aos autos por meio de registro audiovisual, existindo apenas
transcrição parcial do seu conteúdo, consistente nos fundamentos da dosimetria e
no dispositivo da sentença, não havendo menção das razões do convencimento do
magistrado acerca da autoria e da materialidade do crime, nem da sua convicção
pela livre apreciação da prova produzida, em afronta do preceito inscrito no art.
155 do CPP. 6. A ausência de registro escrito dos termos da sentença penal
condenatória dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa - princípios
consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal -, ainda que,
nos autos, conste o registro de parte da sentença penal prolatada por meio
audiovisual. 7. Não atingida a finalidade e existindo vício formal no ato, resta
evidente o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, não devendo subsistir a
forma utilizada pelo Juízo singular, embora hígido o conteúdo material da sentença.
8. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para, anulando o
acórdão da apelação, determinar que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de
Joinville/SC promova a transcrição integral da sentença condenatória por ele
prolatada oralmente, nos autos da Ação Penal n. 0804993-08.2014.8.24.0038, e,
após a juntada aos autos da aludida transcrição, que as partes sejam intimadas
para a interposição de eventuais recursos. Estendo, ainda, os efeitos desta decisão
ao corréu JONAS ADALBERTO SERAFIM, nos termos do art. 580 do CPP. (STJ –
Habeas Corpus nº 336112 SC 2015/0233078-6. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Julgado em 24/10/2017. T5 - Quinta Turma. Publicado em DJe 31/10/2017). (Grifos
nossos)
Isso posto, diversamente do entendimento sufragado pelo Juízo a
quo, a verbalização do veredicto condenatório, sem a correspondente transcrição,
não encontra amparo legal ou jurisprudencial, ao mesmo tempo em que representa
inquietante ameaça à segurança jurídica, comprometendo o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, bem como a configuração do devido processo legal.
Ademais, em termos pragmáticos, a não disponibilização da sentença
na forma escrita, ainda que em casos aparentemente singelos, transfere aos demais
integrantes da Justiça Militar da União, sobretudo Ministros, no desempenho de suas
atribuições em sede recursal, a tarefa de extrair da mídia audiovisual os fundamentos
da decisão, ônus do Juiz Singular, ator processual a quem incumbe a regularidade da
sentença no primeiro grau de jurisdição, sob pena de comprometimento da análise da
matéria devolvida à instância recursal.
Afasta-se, portanto, o silogismo de que o ato em questão favorece a
celeridade processual; ao contrário, representa o comprometimento da marcha
processual, ocasionando nulidade desnecessária.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essas considerações, tenho por escorreita a preliminar suscitada
pela PGJM, razão pela qual a acolho, declarando a nulidade da sentença
proferida de forma oral, pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos autos da Ação de Deserção de Praça nº
7000089-
75.2023.7.01.0001/RJ, com base no inciso IV do art. 500 do CPPM,
determinando a baixa dos autos à origem para a confecção de Sentença escrita,
conforme os ditames estabelecidos no Código de Processo Penal Militar, de cujo
teor deverão ser intimadas as partes para conhecimento, com o fito de
complementação, se assim o desejarem, de suas Razões e Contrarrazões recursais.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357326v10
e do código CRC 0ebc18d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2023, às 16:52:59
1. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:[...]d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
2. Art. 381. A sentença conterá:I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para
identificá-las;II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;III - a indicação dos motivos de fato e de direito
em que se fundar a decisão;IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;V - o dispositivo;VI - a data e a
assinatura do juiz.
3. Art. 388. A sentença poderá ser datilografada e neste caso o juiz a rubricará em todas as folhas.
4. Art. 5º...................................................................................................LIV - ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
5. LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
6. Art. 438. A sentença conterá:[...]§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte,
após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militare
7. Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes,
contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.§ 1º Sempre que possível, o registro dos
depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação
magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das
informações.§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro
original, sem necessidade de transcrição.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357326 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000581-97.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: ALAN VERAS DE SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA
DE FORMA ORAL

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ex-Soldado do Exército Alan Veras de Sousa, por meio da Defensoria Pública da
União, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida de forma
unicamente oral, nos autos da Ação Penal Militar n.º 7000089-75.2023.7.01.0001/RJ
(evento 52 da APM), que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em
regime prisional inicialmente aberto, pela prática do delito militar de deserção (art.
187 do CPM), sem direito ao benefício do sursis e com o direito de recorrer em
liberdade.
A PGJM suscitou a nulidade da Sentença oral proferida.
Assim decidiu a Sentença de 1º grau:
(...)
Conforme Ata de Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(Evento 44), realizada neste Juízo, o órgão julgador decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente a pretensão punitiva contida na Denúncia, para condenar
ALAN VERAS DE SOUZA, nas sanções do Art. 187 do CPM, à pena de 4 meses de
detenção, sem direito ao sursis, no regime aberto para cumprimento da pena e o
direito de recorrer em liberdade Todos os debates orais, por parte do Ministério
Público Militar e da Defesa técnica, bem como os votos dos juízes do Conselho,
foram devidamente registrados em mídia, com áudio e vídeo, e juntados ao presente
processo. CONSIDERANDO que é medida de segurança (no mais completo registro
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357189 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da
audiência. CONSIDERANDO que exigir que se faça a degravação ou separada de
sentença/decisão escrita é negar valor ao registro da voz e imagem dos próprios
juízes, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que eles dizem e
registram, não havendo sentido lógico ou de segurança, sendo verdadeiro
desserviço à celeridade. ISTO POSTO, torna-se desnecessária a juntada da
Sentença/decisão escrita, tornando-se cabível a prolação da sentença oral,
registrada em meio audiovisual, aplicando-se a inteligência da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "Exigir que se faça a
degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem
do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e
registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade." (STJ
HABEAS CORPUS Nº 462.253 – SC (2018/0193837-0). (...) (arquivo DEC1 do
evento 52 da Ação Penal Militar n.º 7000089-75.2023.7.01.0001/RJ. Os destaques
do texto não correspondem ao original).
Prevê o Código de Processo Penal Militar em seu art. 438:
Art. 438. A sentença conterá:
a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto ou condição civil;
b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha
incurso o acusado;
e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo
presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos,
encerrando-as o auditor.
Declaração de voto
§ 1º Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado, pelo
auditor, o seu voto, como vencedor ou vencido.
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos
ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo
ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
Sentença datilografada e rubricada
§ 3º A sentença poderá ser datilografada, rubricando-a, neste caso, o auditor, fôlha
por fôlha.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357189 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, tendo em vista cada vez mais a utilização do meio
audiovisual no processo e em prestígio aos princípios da razoável duração do
processo e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), o legislador federal,
por meio da Lei n. 11.719/2008, promoveu, entre outras, alteração no Código de
Processo Penal, consistente na inserção dos atuais §§ 1º e 2º do art. 405, os quais
passaram a permitir o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido
e testemunhas apenas por meio audiovisual, “sem necessidade de transcrição”.
Ocorre que, nas alterações promovidas pela Lei n. 11719/2008, não se
estabeleceu a possibilidade de dispensa da transcrição de sentença penal registrada
por meio audiovisual (ex vi, do título XII do CPP). Ao contrário, manteve-se o art.
388 do CPP, que prevê a possibilidade da sentença “ser datilografada”, admitindo-se,
na atualidade, a utilização de outros meios tecnológicos similares, como por
exemplo o computador, para o seu registro escrito. Daí a inaplicabilidade do disposto
no art. 405, §§ 1º e 2º, do CPP – que permite a dispensa de transcrição
de depoimentos – à sentença penal.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso maculou de ilegalidade o
feito ao suprimir elemento essencial do processo, qual seja, a transcrição da
sentença, fase essencial ao julgamento da demanda, conforme o art. 438 do CPPM. É
imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de
seus dispositivos, a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
“[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos" [...].
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357189 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente injustas.
[...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde que
se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...]." (Grifos nossos.)
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, embora não suscitada pela Defesa, a ausência de
transcrição da Sentença, em não observância ao art. 438 do CPPM causou flagrante
prejuízo ao apelante, uma vez que não houve alteração legislativa restringindo tal
formalidade, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é a
sentença escrita no processo penal militar.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
PGJM para reconhecer a nulidade absoluta da Sentença de 1º grau e determinar a
devolução dos autos àquela 1ª Instância para que seja juntada sentença escrita.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357189v5 e
do código CRC 204f0b49.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2023, às 18:40:59
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357189 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
7000581-97.2023.7.00.0000
40001357189 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR